Tribunal: TJES
Processo: 5001003-18.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-18.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE CARVALHO DA SILVA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001003-18.2024.8.08.0016

APELANTE
: JANETE CARVALHO DA SILVA

APELADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, VENDA CASADA E TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo. A recorrente alega a nulidade da sentença por julgamento citra petita, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da cobrança de seguro e assistência por configurar venda casada e da tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por omissão na análise de todos os pedidos; (ii) a taxa de juros remuneratórios é abusiva por ser superior à taxa média de mercado; (iii) a cobrança de seguro e assistência configura venda casada; e (iv) a tarifa de cadastro é lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de julgamento citra petita não acarreta a nulidade da sentença quando o processo está em condições de imediato julgamento, permitindo a aplicação da teoria da causa madura pelo tribunal para analisar as questões omitidas, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se para a sua revisão a demonstração de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor, o que não ocorreu no caso.

5. A contratação de seguro e serviços de assistência, mediante assinatura de termos de adesão apartados e com cláusula expressa de opcionalidade, afasta a caracterização de venda casada, pois demonstra que foi facultado ao consumidor anuir ou não com os serviços acessórios.

6. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro quando pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp nº 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001003-18.2024.8.08.0016

APELANTE
: JANETE CARVALHO DA SILVA

APELADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelo em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR DA APELADA: Da Alegada Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A instituição financeira apelada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante teria apenas reiterado os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Da leitura das razões recursais (ID 12778164), extrai-se que a apelante, embora de forma sucinta, contrapõe-se ao fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de abusividade dos juros remuneratórios, e, ademais, aponta a nulidade do julgado por omissão na análise dos demais pedidos.

Tais argumentos são suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida e os motivos pelos quais se pleiteia a reforma, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DA APELANTE: Da Nulidade da Sentença por Julgamento
Citra Petita

A apelante argumenta que a sentença é nula, pois o d. Juízo de primeiro grau deixou de se manifestar sobre os pedidos de anulação das cobranças de seguro, assistência e tarifa de cadastro.

De fato, a análise da sentença (ID 12778162) revela que a fundamentação se ateve exclusivamente à questão dos juros remuneratórios, silenciando sobre os demais pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento (ID 12778158).

Todavia, a constatação do vício de julgamento
citra petita
não impõe, necessariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, cabe a este Tribunal, com base na teoria da causa madura, apreciar desde logo as questões omitidas, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

É o que dispõe o art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Assim,
rejeito o pedido de anulação da sentença
e passo à análise do mérito, incluindo as matérias não apreciadas em primeira instância.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação de supostas abusividades em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, pactuada em 05/01/2023 (ID 12777525).

Dos Juros Remuneratórios

A apelante alega que a taxa de juros remuneratórios de 3,61% ao mês é abusiva, pois superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época da contratação, que seria de 3,37% ao mês.

A tese não prospera.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Ademais, a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a diferença entre a taxa contratada (3,61% a.m.) e a média apontada pela própria recorrente (3,37% a.m.) é mínima e não revela qualquer onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada para a consumidora, sendo insuficiente para justificar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado.

Portanto, entendo por escorreita a manutenção da taxa de juros remuneratórios.

Da Venda Casada (Seguro e Assistência)

A apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de "Seguro de Proteção Financeira" (R$ 1.389,83) e "Assistência Limitada" (R$ 399,00), por configurar venda casada.

Sem razão, contudo.

Cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972).

Nesse mister, a instituição financeira trouxe aos autos o "Termo de Adesão e Certificado do Seguro" (ID 12778174) e o "Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas" (ID 12778175), ambos assinados eletronicamente pela apelante em instrumentos apartados da Cédula de Crédito Bancário.

O documento referente ao seguro informa expressamente:
"A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo..."
. A existência de termos de adesão específicos e assinados separadamente, com cláusula de opcionalidade, elide a presunção de venda casada, pois demonstra que à consumidora foi dada a oportunidade de anuir ou não com os serviços acessórios.

Não havendo prova de vício de consentimento, prevalece a manifestação de vontade da contratante, que optou por aderir aos produtos ofertados.

Da Tarifa de Cadastro

Por fim, a apelante questiona a legalidade da cobrança da "Tarifa de Cadastro", no valor de R$ 1.300,00.

Ocorre que a cobrança é lícita. Nesse sentido, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento sobre a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, Tema 620), entendimento este sumulado no verbete nº 566/STJ.

No caso, a tarifa foi cobrada no exato momento da celebração do contrato que deu início ao relacionamento entre as partes, conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário (ID 12778170), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.

Da Repetição do Indébito

Tendo em vista a rejeição de todas as teses de abusividade e ilegalidade das cobranças, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, uma vez que não se constatou qualquer pagamento indevido.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.